Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718474-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MARTINS MATOS AGRAVADO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTÔNIO MARCOS MARTINS MATOS contra decisão proferida em ação de declaração de inexistência do débito c/c danos morais, ajuizada em face do NUBANK SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante insira seu nome no cadastro de inadimplentes até o julgamento final do processo. O agravante alega, em síntese, que foi induzido por terceiro estelionatário a aumentar seu limite da conta, via aplicativo bancário, pagando, posteriormente, boleto fraudulento, gerando a dívida debatida nos autos de origem. Aduz que a não quitação deste valor ensejou a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores em 16/05/205. Entende que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela da não negativação do seu nome não trará prejuízo ao réu, em caso de improcedência do pedido. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Instado a comprovar o preparo recursal, comprovou o deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANTONIO MARCOS MARTINS MATOS em desfavor de NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, na qual o Autor busca provimento jurisdicional que declare a inexistência de débito decorrente de transações financeiras alegadamente fraudulentas e condene o Réu ao pagamento de indenização por danos morais. Adicionalmente, postula a concessão de tutela provisória de urgência para que o Réu se abstenha de realizar cobranças relativas ao empréstimo/crédito contraído, de fazer incidir encargos sobre o valor e de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. A narrativa autoral descreve que, em 17/03/2025, o Autor, cliente do Banco Réu com agência 0001 e conta-corrente 35370591-7, recebeu uma ligação em seu telefone celular de um número com prefixo (61), na qual o interlocutor se identificou como funcionário do setor de segurança do Banco Réu. Segundo o Autor, a pessoa que o contatou demonstrou possuir todos os seus dados pessoais e bancários, o que lhe conferiu confiança na legitimidade do contato. Após o contato telefônico, o Autor foi contatado via aplicativo de mensagens WhatsApp, sendo informado de que seu cartão de crédito virtual havia sido utilizado para compras em grandes varejistas, totalizando o valor exato do limite de seu cartão de crédito. Ao negar a realização das referidas compras, o Autor foi orientado a seguir um passo a passo no aplicativo do Banco Réu em seu celular para cancelá-las. A orientação fraudulenta consistiu em acessar o aplicativo e converter o limite bancário para adicionar um saldo de R$ 4.500,00. Na sequência, o mesmo interlocutor enviou, via WhatsApp, um código de barras ou boleto para pagamento, que foi efetivado pelo Autor sob a promessa de cancelamento das compras e estorno do valor. O Autor aduz que, ao ser levado a erro, na verdade, converteu seu limite de cartão de crédito em crédito em conta corrente, possibilitando a utilização imediata do valor em espécie de empréstimo bancário, pago em parcela única. Suspeitando da fraude após realizar o pagamento, o Autor afirma ter contatado o Banco Réu imediatamente, gerando o protocolo no 00113671765. Alega ter sido informado de que o Réu contataria a instituição financeira recebedora e aguardasse um retorno em até 11 dias. Diante da ausência de retorno, fez novo contato (protocolo no 00115569069), ocasião em que lhe foi dito que a solicitação não fora atendida e que deveria buscar o Poder Judiciário. O Autor informa ter tentado solucionar a questão administrativamente junto ao Réu e por meio dos canais Consumidor.gov.br e Banco Central do Brasil (BACEN), sem êxito. Anexa documentos comprobatórios das tentativas e das respostas recebidas. Relata ainda que vem recebendo mensagens do Réu informando sobre a negativação de seu nome caso a fatura do cartão de crédito não seja quitada integralmente. O pagamento da fatura teria sido parcial, apenas relativo aos gastos por ele efetuados, contestando os demais valores. Aduz a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do CDC e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta a falha na prestação do serviço por defeito de segurança que permitiu o acesso de terceiros a seus dados pessoais e bancários, configurando fortuito interno. Invoca a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente os artigos 42 e 43, argumentando que a posse de seus dados pelos golpistas demonstra falha na proteção por parte do Réu. Aplica ao caso a teoria da aparência. Requer a inversão do ônus da prova. Quanto aos danos morais, argumenta que decorrem da falha do Réu, da angústia de ser vítima de golpe por falha de segurança do banco e da exposição de seus dados, bem como pela ameaça de negativação. Postula indenização no valor de R$ 4.500,00. Para a concessão da tutela provisória de urgência, argumenta a presença da probabilidade do direito na falha do Réu em proteger seus dados e na falha de segurança ao não identificar transações excepcionais ao seu perfil. O perigo de dano reside na cobrança do valor de R$ 4.685,35, incidência de encargos e ameaça iminente de negativação. Inicialmente, passo à análise do pedido de concessão da Justiça Gratuita. O Requerente se qualifica como porteiro noturno, profissão que, em regra, não ostenta remuneração elevada. Ademais, a postulação do benefício vem acompanhada de declaração de hipossuficiência econômica, a ser oportunamente anexada aos autos conforme aplicação analógica do artigo 104 do Código de Processo Civil (CPC). Diante da qualificação profissional e da expressa declaração, elementos que, em um juízo perfunctório, indicam a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, defiro, neste momento processual, os benefícios da Justiça Gratuita ao Autor, nos termos do artigo 98 do CPC. Passo, doravante, à apreciação do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Requerente, sob a égide do artigo 300 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ambos os requisitos são essenciais e cumulativos para o deferimento da medida excepcional em sede de cognição sumária. A probabilidade do direito, ou fumus boni juris, exige que a alegação da parte requerente se apresente, de plano e em uma análise não exauriente, como plausível e verossímil, lastreada em elementos fáticos e jurídicos que a tornem provável. Já o perigo de dano, ou periculum in mora, consubstancia-se na demonstração de que a espera pela decisão final do mérito poderá gerar um prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, comprometendo o próprio resultado útil do processo. Em relação ao periculum in mora, o Autor sustenta que a ameaça de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, prevista para 16/05/2025, e a incidência de encargos sobre o valor contestado configuram o risco necessário para a concessão da urgência. De fato, a inscrição em cadastros restritivos de crédito representa um dano de natureza grave e, por vezes, de difícil reparação, que poderia, em tese, justificar a urgência da medida, caso a probabilidade do direito se mostrasse presente. Contudo, a análise detida dos elementos colacionados aos autos, em cotejo com a narrativa autoral, impõe cautela e conduz à conclusão de que a probabilidade do direito, tal qual exigida para a concessão de uma tutela de urgência, não se apresenta com a robustez necessária neste estágio processual. É cediço que a relação jurídica estabelecida entre o Autor e o Banco Réu é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme cristalizado na Súmula 479 do STJ. Tais fraudes inserem-se nos riscos da atividade econômica explorada pelo Réu. Ainda, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe aos agentes de tratamento o dever de reparar danos patrimoniais ou morais decorrentes da violação à legislação de proteção de dados pessoais. Alega o Autor que a fraude só foi possível porque os golpistas possuíam seus dados pessoais e bancários, indicando falha na segurança e proteção de dados por parte do Banco Réu. O acesso indevido a dados sigilosos pode, de fato, configurar um defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC e artigo 44 da LGPD. Entretanto, a singularidade dos fatos narrados pelo Autor reside na mecânica da fraude. O Autor não foi vítima de uma transação não autorizada, realizada diretamente pelos golpistas por meio de acesso indevido à sua conta, como em casos típicos de PIX fraudulento ou empréstimos não solicitados em que o fraudador opera a conta. No presente caso, conforme a própria narrativa autoral, o Autor foi supostamente, conforme narrativa unilateral, induzido a realizar uma série de ações dentro de seu próprio aplicativo, em seu próprio aparelho celular, autenticando operações com suas credenciais. Especificamente, o Autor, seguindo as instruções recebidas, acessou o aplicativo, converteu limite do cartão de crédito em saldo na conta (R$ 4.500,00) - uma operação que exige o uso da senha de 4 dígitos e um aparelho previamente autorizado. Em seguida, utilizando-se do saldo convertido, realizou o pagamento de um boleto ou código fornecido pelos golpistas via WhatsApp. Apesar da alegação de que o Autor foi levado a crer na legitimidade do contato devido à posse de seus dados pelos golpistas, o que se coaduna com a teoria da aparência, os atos finais que culminaram no prejuízo foram executados pelo próprio Autor dentro do ambiente seguro do aplicativo bancário. A conversão do limite em saldo e o posterior pagamento do boleto/código não foram atos involuntários ou realizados por terceiros invadindo a conta, mas sim operações autorizadas pelo titular da conta, ainda que sob influência fraudulenta externa. Diante desse cenário, em que a fraude se concretizou, em tese, por meio de operações autorizadas e executadas pelo próprio Autor dentro do aplicativo bancário, a despeito da indução ao erro por parte dos golpistas, a tese de falha exclusiva na segurança do banco ou vazamento de dados, embora possível em abstrato, demanda uma análise probatória mais aprofundada e detida. Neste juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência, a narrativa dos fatos aliada às respostas apresentadas pelo Banco Réu nos procedimentos administrativos indicam que a controvérsia não se limita a uma falha de segurança clara e evidente que permitiu o acesso indevido à conta ou a realização de transações sem a anuência do titular. Envolve, ao contrário, a complexa questão da indução ao erro e da cooperação do consumidor com as etapas da fraude, executando operações que, formalmente, aparecem como autorizadas pelo titular, mesmo que viciado o consentimento pela prática de estelionato. Assim, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do artigo 300 do CPC, não se encontra suficientemente demonstrada neste momento. As alegações do Autor e os documentos apresentados, embora graves e indicativos de uma situação de fraude, não permitem concluir, de plano, pela responsabilidade objetiva do Réu de forma a justificar a suspensão imediata de cobranças e a proibição de negativação, mormente considerando que as transações foram efetivadas mediante atos de vontade do próprio correntista, ainda que viciada. A questão da responsabilidade, da existência ou não de falha na segurança dos dados e sistemas do Réu, e da possível concorrência de culpa da vítima (que, no caso, envolve a execução das operações fraudulentas em seu próprio aplicativo, como converter limite em saldo e pagar boleto recebido via WhatsApp) exige a instauração do contraditório e a devida dilação probatória para um exame exauriente do mérito. O pedido para compelir o Réu a juntar os registros dos atendimentos no 00113671765 e 00115569069 constitui requerimento de produção de prova, a ser apreciado na fase de saneamento do processo, após a manifestação do Réu. Não se trata de medida típica de tutela de urgência. Portanto, ausente a probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da medida de urgência em sede de cognição sumária, o pleito liminar deve ser indeferido, ressalvando-se que a questão da responsabilidade será analisada de forma exauriente quando do julgamento final do mérito, após a devida instrução probatória e o pleno exercício do contraditório pelas partes. DISPOSITIVO Diante do exposto: 1. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita ao Autor, ANTONIO MARCOS MARTINS MATOS, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. 2. INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, porquanto ausentes, neste juízo perfunctório, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da medida excepcional, conforme fundamentação supra. Pois bem. Em análise provisória própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a higidez dos atos jurídicos só deve ser relativizada quando estiverem presentes razões suficientes para demonstrar a existência de vício insanável, ocorrido sem a colaboração da parte, ainda mais quando se busca provimento jurisdicional provisório para evitar a negativação por dívida que não se sabe indevida. Em especial, destaca-se que o agravante não nega ter realizado a transação combatida no aplicativo do agravado, com utilização de sua senha. Limita-se a informar ter sido vítima de fraude praticado por terceiro. Nesse contexto, é imprescindível que as provas das alegações estejam suficientemente demonstradas, o que deve ocorrer durante a instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Neste momento, não se vislumbra a aparência do direito pleiteado no recurso, o que implica a manutenção da cobrança do valor devido, com a consequente, possível negativação do seu nome, uma vez que não há elementos que apontem a participação de prepostos da instituição bancária na alegada fraude. Ante o exposto, sem prejuízo de reexame ulterior da matéria, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Cite-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, ante a ausência de citação no juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator